Tribunal: TJPA
Processo: 0806720-17.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806720-17.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

PROCURADOR: HUGO MOREIRA MOUTINHO

AGRAVADO: MARIA CARLOS DE SOUSA JESUS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. IMPROCEDÊNCIA. NULIDADE. SUSTENTAÇÃO ORAL EM SESSÃO VIRTUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Município de Parauapebas contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo decisão de primeira instância que rejeitou a impugnação à fase de liquidação de sentença em Ação de Cobrança. O Município alega nulidade por falta de observância do prazo para sustentação oral em sessão virtual, prevista no art. 935 do CPC, o que teria violado os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar (i) se a falta de prévia comunicação da pauta de julgamento virtual, com prazo para requerer sustentação oral, acarreta nulidade e (ii) se a realização da sessão de julgamento virtual sem tal sustentação configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos não demonstraram qualquer vício no acórdão embargado, considerando que a comunicação eletrônica respeitou os prazos processuais e que as partes foram devidamente notificadas com antecedência, conforme estabelecido no art. 246 do CPC.
4. Inexiste previsão legal para sustentação oral em Embargos de Declaração realizados em ambiente virtual, limitando-se este recurso a esclarecer obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC.
5. O acompanhamento processual adequado é responsabilidade das partes, sendo inadmissível a alegação de prejuízo pela ausência de ciência da sessão, uma vez que a intimação foi realizada conforme os trâmites legais, com antecedência de dez dias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Pedido improcedente. Recurso desprovido. - "Tese de julgamento: 1. A ausência de direito à sustentação oral em Embargos de Declaração realizados em sessão virtual não configura nulidade processual."

_________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 246, 355, II, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.614.874/SC.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração em

Agravo Interno
oposto pelo Município de Parauapebas, contra Acórdão de ID nº 19917575 que
conheceu e negou provimento
ao recurso de Agravo Interno interposto em face de Decisão proferida em liquidação de sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas nos autos do
Ação de

Cobrança nº 0800650-29.2020.8.14.0040
ajuizado por
Maria Carlos de Sousa Jesus
em face do embargado
.

Em síntese, na inicial, a autora afirmou que laborou no período de
março de 2003 a dezembro de 2017
, na função de professora, por meio de contrato temporário. Assim, requereu a condenação do Município ao pagamento do Fundo de Garantia do Tempo De Serviço (FGTS) não depositado, por todo o período laboral.

O Município de Parauapebas apresentou contestação, pugnando pela improcedência do pedido.

Sobreveio sentença julgando
procedente a ação
, determinando que o Município em questão pague à autora o valor correspondente aos depósitos devidos de FGTS correspondentes até os últimos 5 (cinco) anos, contados a partir do ajuizamento da ação.

Em
fase de liquidação de sentença
, a credora pediu pelo cumprimento de sentença para ser feito o adimplemento da dívida no valor de R$ 23.357,80 (vinte e três mil, trezentos e cinquenta e sete reais e oitenta centavos).

Em
sede de impugnação,
a Fazenda Pública pediu pelo sobrestamento dos autos em consonância com o Tema de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (STF) 1.170 juntamente com a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 5090/DF, bem como o excesso da execução e a correção de juros a partir do Taxa Referencial (TR).

Em
decisão interlocutória
, o Juízo apreciou a impugnação e rejeitou-a em todos os seus termos.

Irresignado, o
Município de Parauapebas
interpôs o recurso de
Agravo de Instrumento
, alegando preliminarmente, a necessidade de suspensão do processo ante a recente decisão do STF na ADI nº 5090/DF, em 06/09/2019, reconhecendo a controvérsia sobre a possibilidade de afastamento da TR como índice de correção monetária dos saldos das contas de FGTS.

Argumenta que o Ministro Roberto Barroso na ADI nº 5090/DF determinou a suspensão de tramitação de todos os processos que discutem a incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos do FGTS, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal – STF. Aduziu que o juízo
a quo
determinou o pagamento da parcela de FGTS tendo como parâmetro de cálculo o Tema 810 (RE870.947) do STF, sem, contudo, se manifestar sobre a previsão da Lei do FGTS, pois deveria ser seguida a literalidade do artigo 19-A da Lei nº 8.036/90, bem como a disciplina legal acerca do FGTS, o qual define que os valores eventualmente devidos devem ser depositados na conta vinculado do trabalhador. Defendeu que a atualização monetária dos valores depositados, assim como a aplicação de juros, deve ocorrer na forma específica da legislação relativa ao FGTS, sendo impositiva a aplicação da Taxa Referencial (TR) e juros moratórios de 0,5% ao mês, conforme decidiu o STJ no Recurso Especial nº 1.614.874/SC, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, onde definiu que o índice de correção monetária aplicável às contas do FGTS continua ser a TR. Ao final, pugnou pelo conhecimento do recurso, a concessão de
efeito suspensivo
à decisão agravada e, ao final, o seu total provimento.

Em Decisão Monocrática, a relatora que subscreve determinou o seguinte:

(...)

No que tange à argumentação de suspensão da demanda, devo consignar que a decisão na ADI n.º 5090/DF definiu a suspensão dos processos que discutem a incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos do FGTS, o que, repiso, não é o caso do processo em tela.

Dessa forma,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão atacada nos termos da fundamentação lançada ao norte. P.R.I.

Certificado o trânsito em julgado desta decisão, remetam-se os autos ao juízo de origem para

apensamento ao feito principal.

(...)

Insatisfeita, a agravante interpôs o recurso de
Agravo Interno
em face da Decisão Monocrática pleiteando os mesmos argumentos trazidos em sede de agravo de instrumento, assim,
pedindo pelo sobrestamento
da demanda originária a partir da ADI nº 5090/DF e a aplicação da TR junto de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) nos termos do Tema 731 (Recurso Especial nº 1.614.874/SC) e o valor deveria ser depositado em conta vinculante do credor, ora agravado.

Em contrarrazões ao Agravo Interno, a agravada manifestou-se pela manutenção da Decisão Monocrática em todos os seus termos.

Em Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, houve o conhecimento do Agravo Interno, sendo NEGADO PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto desta Desembargadora Relatora.

Contra esse Acórdão, o
Município de Parauapebas
opôs os presentes
Embargo de Declaração
, alegando vício da ordem procedimental, uma vez que não foi observado o prazo de antecedência previsto no Art. 935 do CPC, a contar da ciência do Ente Público, violando os princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e do Devido Processo Legal, vez que não foi possível ao Ente Municipal exercer a prerrogativa de sustentação oral, e requereu, deste modo, a nulidade da intimação da pauta de julgamento.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC, verbis:

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I. Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II. Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III. Corrigir erro material.”

A controvérsia delineada pelo Município versa sobre a nulidade das comunicações eletrônicas dos atos processuais nas quais influenciaram no exercício de contraditório, da ampla defesa, e do Devido Processo Legal, no decorrer do trâmite processual.

De antemão, observa-se que as alegações feitas não possuem fundamento. Explico.

O Contraditório e a Ampla Defesa são princípios que estão instituídos dentro do Conceito de Processo Legal no qual está disposto no art. 5, inciso LIV e LV, da Constituição Federal de 1988, in verbis:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o
devido processo legal
;

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral
são assegurados o contraditório e ampla defesa,
com os meios e recursos a ela inerentes;

A partir disso, observa-se que
o papel do judiciário no presente caso é justamente de verificar se as regras procedimentais estão de acordo com a Constituição Federal e com as normas infraconstitucionais concernentes à atividade pública, bem como se tais regras foram devidamente respeitadas.

Nesse sentido, o mesmo diploma estipula as modalidades de citações nas quais podem ser feitas mediante oficial de justiça, eletrônicas, cartas e editais. Contudo, o Art. 246 do CPC menciona que as citações e intimações possuem ordem de preferência, sendo o meio eletrônico utilizado como preferencial, bem como, que
após 3 (três) dias úteis, contados do recebimento da citação eletrônica, não houver a confirmação de ciência, implicará como realizada a citação,
menciona também

que a Fazenda Pública deve manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônico, in verbis:

Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça.

§ 1º As empresas públicas e privadas
são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos
, para efeito de recebimento de citações e intimações,
as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio
.

§ 1º-A A ausência de confirmação, em até 3 (três) dias úteis, contados do recebimento da citação eletrônica, implicará a realização da citação

(...)

§ 1º-B Na primeira oportunidade de falar nos autos, o réu citado nas formas previstas nos incisos I, II, III e IV do § 1º-A deste artigo
deverá apresentar justa causa para a ausência de confirmação do recebimento da citação enviada eletronicamente.

§ 2º O disposto no § 1º aplica-se à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e às entidades da administração indireta.

Além disso, a Fazenda Pública não poderá alegar o desconhecimento da norma, devendo fazer o acompanhamento do processo, para evitar arguição de ilegalidades no tange a apresentação de sua defesa nos processos judiciais.

O Ente Municipal alega que obteve ciência da intimação no mesmo dia da sessão de julgamento, qual seja: 27/05/2024 e que seria necessária a anulação da intimação, e a reinclusão do feito em pauta de julgamento.

Contudo, ressalta-se que o argumento não merece prosperar, visto que, no dia 17/05/24 houve a intimação constante no ID de nº 19596791, sendo respeitado o devido processo legal, senão vejamos:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª Turma de Direito Público

“Senhor Advogado(a)/Procurador(a),

O Excelentíssimo Presidente da 1ª Turma de Direito Público intima Vossa Senhoria de que o processo foi pautado para apreciação na sessão de julgamento 18ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público de 2024 - PLENÁRIO VIRTUAL. a realizar-se no dia 27-05-2024, às 14:00.

Belém, 17/05/2024”

Desse modo, verifica-se que o Ente Municipal não fez o acompanhamento do andamento processual, o que o fez perder a sessão de julgamento.

Diante da ausência de qualquer vício em relação à citação, com fundamento no art. 355, II do CPC, deixou clara a revelia.

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

(...)

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no
art. 344
e não houver requerimento de prova, na forma do
art. 349
.

Portanto, verifica-se a não existência de vício na ordem procedimental, vez que está comprovado que houve a publicação da intimação, informando as partes do agendamento da sessão de julgamento. O que houve, portanto, foi o descuido do Ente Público em acompanhar o andamento processual.

Ademais, não há qualquer prejuízo na defesa, vez que inexiste a possibilidade de proceder a defesa oral em sessão virtual, por meio de Embargos de Declaração.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a decisão embargada em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 03/12/2024